Tribunal: CARF
Processo: 16004.720068/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720068/2014-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.584 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORIFICO COFERCARNES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito que
fundamentam os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais
poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se
manifestar quanto ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social a cargo do sujeito passivo, referente às cota patronal e Terceiros exigidas, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720068/2014-12
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720068/2014-12

base nos artigos 25 e 30 da Lei no 8.212/91, por sub-rogação na aquisição da produção rural de
pessoas físicas no período de 01 a 12/2012. A exigência foi acrescida da multa de ofício
qualificada. Esclarece o Relatório Fiscal:
A motivação para a aplicação da multa de ofício qualificada foi a forma sistemática e
reiterada do procedimento adotado pelo contribuinte, que no período de 01/2012 a
12/2013 deixou de informar em GFIP a comercialização de produto rural adquirido de
produtor rural pessoa física, com o único intuito, em tese, de sonegar, através de ato
voluntário, e consciente, na busca de omitir-se das contribuições devidas, opondo-se
conscientemente o que determina lei.
Assim, para furtar-se das referidas obrigações legais, o contribuinte simplesmente optou
por não mais informa-las em GFIP, mesmo sem estar amparado por Mandado de
Segurança e/ou Medida Liminar. Portanto por via de conseqüência, impediu o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sonegando, portanto, de forma consciente, voluntária e
deliberadamente as informações, livrando-se, de forma dolosa, de cobranças
automáticas.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir do cálculo da multa a circunstância qualificadora da
multa haja vista a ausência de comprovação de conduta dolosa do contribuinte. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo (Súmula CARF no 1).
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1.
Somente se verifica identidade de objeto quando as demandas judiciais e
administrativas ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de
fato ou causa de pedir remota e de direito ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido
(postulação incidente sobre o bem da vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no
1.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DO
SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE.
As condutas que justificam a imposição de multa de ofício qualificada estão elencadas
nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, sendo dever do Fisco comprová-las para a
aplicação da alíquota majorada.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi
dado seguimento. Nos termos do despacho de admissibilidade e com base no acórdão paradigma
no 3403-003.021, devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da caracterização da preclusão
nos casos em que não tenha havido impugnação expressa do Contribuinte acerca de determina
matéria.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720068/2014-12

Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não provimento do recurso, destaca
que o Colegiado Recorrido entendeu ser a ausência de fundamentação das circunstâncias
qualificadoras seria questão de ordem pública e, por isso, deveria ser conhecida de ofício. Na
mesma oportunidade o Contribuinte apresentou seu próprio recurso, ao qual foi negado
seguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra parte do acórdão
recorrido que reduziu a multa aplicada. Analisando o caso concreto, entendeu o Colegiado pela
inexistência de conduta dolosa suficiente à caracterização da qualificação da multa. Defende a
Recorrente que a citada matéria não foi impugnada devendo, portanto, ser considerada preclusa.
É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado
posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal. Em algumas
ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no 9.784/99, admitindo com
base na busca da verdade material que as partes apresentassem alegações e documentos até a
proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o teor do dispositivo:
Art. 3oO administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação da Lei no 9.784/99 ao processo
administrativo fiscal, entendo que referido artigo deve ser interpretado conjuntamente com o art.
60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato de o dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão então recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720068/2014-12

afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte
não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais
contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou
recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do
Decreto 70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito que
fundamentam os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Entretanto, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não impugnada’ e
situações onde o julgador pode entender pela impugnação implícita do tema, haja vista o
conjunto de argumentações tecidas pelas partes. O professor Alberto Xavier em seu livro
“Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário” (fls. 165), bem destaca essa
hipótese:
Uma segunda situação respeita à requalificação dos fundamentos pelo órgão de
julgamento. O impugnante tem ônibus de identificar as razões de fato e de direito em
que se baseia para afirmar a ilegalidade do ato impugnado, ônus esse cuja extensão é
determinada pela possibilidade de o órgão de julgamento aprender com precisão o seu
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720068/2014-12

conteúdo. A extensão do ônus não vai, porém, ao ponto de exigir uma correta, valoração
e qualificação jurídica dos fundamentos, nem sequer a precisa identificação da norma
violada, bastando que da descrição dos fatos e da exposição dos argumentos seja
possível identificar o fundamento da ilegalidade invocada. Desta sorte, pode o órgão de
julgamento requalificar o fundamento alegado, sem que a nova qualificação comporte
alteração na identidade do motivo indicado. Como órgão judicante que é, ao órgão de
julgamento do processo administrativo tributário aplica-se o princípio do jura novit
cúria, que se estende não apenas à norma aplicável, mas também à caracterização
jurídica dos fatos alegados.
No caso concreto, embora esta Conselheira entende pela ocorrência da
impugnação implícita do tema – uma vez que a motivação do dolo adotada pela fiscalização está
diretamente relacionada à discussão do tema central da defesa – deve ser destacado que o
Colegiado Recorrido foi expresso ao afirmar que a multa estaria sendo apreciada de ofício,
consta do voto vencedor: “Passemos a analisar o lançamento à luz das matérias que devem ser
conhecidas de ofício, em face dos argumentos recursais estarem centrados na questão da
judicialização da discussão e da inconstitucionalidade da Lei de Custeio da Previdência, que
com determinado na Súmula CARF no 2, não é matéria de competência deste Conselho
Administrativo.”
Assim, considerando a redação dos artigos 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72, era defeso ao Colegiado recorrido apreciar a matéria relativa à qualificação da multa
de ofício.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital